Tribunal: TJDFT
Processo: 0776663-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0776663-89.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. DECISÃO DEFERE SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência formulado pela advogada da apelada, Helena de Souza Soares de Barroa – OAB/SP 386.312 (Portaria GPR 948/2022 9o caput), cabendo à Secretaria disponibilizar o link de acesso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator